Tribunal: TJDFT
Processo: 0734602-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734602-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO AGOSTINHO SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO FRANCISCO AGOSTINHO SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 135863642, autos originários), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 137220930, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Aduz, em síntese, a existência de excesso na execução e requereu a aplicação da TR, como índice de correção monetária em respeito a coisa julgada. A parte exequente juntou réplica, por meio da qual defende a aplicação do IPCA-E. É o relato do necessário. DECIDO. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: [...] Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: [...] De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção, nem para aplicação da SELIC após a EC 113/2021. Conforme exposto acima, este Juízo entende pela impossibilidade de alteração de índices preclusos. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso alegado. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Mantenho a decisão de ID 126858545 quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido. Deferida a reserva de honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Prossigo. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim, se por um lado é devido o prosseguimento da execução do valor incontroverso, por outro, deve-se observar a importância total executada para fins de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Registre-se que o limite para expedição de RPV é 10 salários mínimos, haja vista a inaplicabilidade da Lei Distrital no 6618/2020 em razão de vício de inconstitucionalidade formal, reconhecida amplamente em jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, enquanto o valor defendido pela parte exequente, supera tal limite. De tal modo, a controvérsia se estende à forma do requisitório, se RPV ou precatório Em casos como este, o prosseguimento quanto ao valor incontroverso encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, porque o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários mínimos). Além do mais, a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Logo, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravo, pelas razões expostas acima. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Com a notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Preclusa a decisão, intime-se o exequente para trazer planilha atualizada do débito para viabilizar a expedição do requisitório de pagamento.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face da decisão que não permitiu a expedição de precatório em valor inferior a 10 salários mínimos, tendo em vista limitação do sistemas SAPRE. A Secretaria informa que, embora possível a expedição de Precatório abaixo de 10 salários mínimos, o ato requer tratativas específicas, individualizadas e diretas com a COORPRE para expedição. Frisa-se, que apesar de possível, se mostra inviável a expedição de precatórios abaixo de 10 salários mínimos de forma ordinária pela Serventia, sob pena de sobrecarregar a atividade de expedição que já se encontra dispendiosa. No caso em tela, em vista da prioridade de tramitação em decorrência da idade, conferida ao exequente, acolho os embargos declaratórios e DEFIRO, excepcionalmente, o pedido para determinar a expedição de Precatório quanto ao incontroverso. O precatório deverá ser expedido nos termos do cálculo de ID 133635937, com inclusão das custas a serem ressarcidas em favor do exequente principal e destacando-se a retenção dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no percentual de 20% (ID 126858545). Quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, em vista da ausência de variação do tipo de requisição, uma vez que o valor global também requer expedição de RPV, determino a expedição de RPV em favor o patrono do exequente, no importe de 10% quanto ao incontroverso. Com as expedições, intime-se o DF para pagamento da RPV e aguarde-se o pagamento em pasta própria. Após, aguarde-se preclusão da decisão ID 135863642.” A medida postulada em antecipação da tutela recursal, para remessa dos autos à Contadoria e realização dos cálculos na forma defendida pelos agravantes-exequentes, é dotada de irreversibilidade, diante da possibilidade de posterior expedição de RPV, o que obsta a sua concessão, liminarmente, art. 300, § 3o, do CPC. Não obstante essa circunstância, em razão da fungibilidade das tutelas provisórias em sede recursal, é possível a concessão do efeito suspensivo se comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, desnecessário o efeito suspensivo, pois, como acima destacado, a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora